Tribunal: TJDFT
Processo: 0762169-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRACEPTIVO ESSURE. RETIRADA DO DISPOSITIVO. RISCO AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE INSCRITA NO “SISREG”. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que forneça à parte autora o procedimento cirúrgico de “Histerectomia Total”, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso ressalta que a situação trata de suposto erro médico, sendo que caberia à parte autora demonstrar a culpa subjetiva do Estado, uma vez que em caso de omissão a responsabilidade seria subjetiva. Assinala que o tratamento médico não assegura a obtenção de um resultado determinado, de modo que a obrigação do prestador de serviço médico não é de resultado, mas de meio, visto que se exige tão somente o comportamento médico adequado, com utilização de procedimentos técnicos corretos. Assim, não se pode presumir a culpa pelo resultado do tratamento médico, sendo necessário comprovar erro grave ou grosseiro. Destaca que não há demonstração de que a situação vivenciada pela parte autora decorre do tratamento realizado na rede pública de saúde, de modo que ausente o nexo causal. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 36077935.

III. Constata-se dos autos que no início do ano de 2014 a parte autora foi submetida a procedimento na rede pública onde foi colocado o contraceptivo “Essure”. Contudo, relatou na sua inicial que em meados de 2019 começou a sentir dores “intermináveis” em algumas posições/movimentos, além de muito sangramento involuntário. Ressaltou que apenas no mês de novembro de 2020 descobriu a causa dos problemas de saúde, ao realizar uma ressonância magnética, na qual foi possível apurar que o dispositivo “Essure” havia transpassado o miométrio e perfurado a serosa. Ainda, assinalou que já existia orientação da Anvisa desde 2017 para que as usuárias do Essure fossem contatadas para informações e apuração de eventual necessidade de cirurgia, o que jamais foi realizado pelo Distrito Federal. Ainda, destacou que em Maio de 2021 foi atendida por médica da rede pública de saúde, que indicou a necessidade de urgência na realização de cirurgia de “Histerectomia Total”, com nível de risco amarelo.

IV. Diante das reiteradas demandas envolvendo o dispositivo “Essure”, é de conhecimento desta Turma que o registro do dispositivo contraceptivo ESSURE foi cancelado no país em decorrência da ausência de estudos técnicos-científicos conclusivos acerca do produto, após a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de reavaliar os estudos clínicos associados ao seu registro inicial. Neste sentido, tem-se que por meio Resolução RE no 457, de 17 de fevereiro de 2017, houve a determinação da ANVISA para a suspensão da importação, distribuição, comercialização, uso e divulgação do produto, vindo a ser liberado no ano seguinte, após a nova fabricante ter apresentado à agência os documentos solicitados. No entanto, em que pese, seu registro ter sido cancelado a pedido da fabricante no final do ano de 2018, tal situação decorreu da decisão da própria fabricante em descontinuar sua fabricação, acompanhando as inúmeras recomendações internacionais que apontavam as contraindicações do produto. Não obstante, ciente dos riscos advindos da utilização do contraceptivo, o Distrito Federal emitiu a Nota Técnica n. 5/2020 para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o SistemaEssure, sendo também editada a Nota Técnica n. 7/2021 do Ministério da Saúde no mesmo sentido.

V. Com efeito, verifica-se que a parte autora já se encontra inscrita na central de regulação e, foram aferidas suas condições de saúde, e já foi colocada em fila respeitando as prioridades de atendimento para a realização de cirurgia para a retirada do dispositivo contraceptivo (ID 35937926). Precedentes desta E. Turma Recursal ressaltando a necessidade de que seja respeitada a fila de prioridades do SUS: (Acórdão 1361900, 07158321720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1349545, 07303666320208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Por fim, não se constata o alegado dano moral. As dificuldades e sofrimentos vivenciados pela parte autora não decorrem da conduta estatal, visto que o dispositivo foi colocado no ano de 2014, enquanto que apenas no ano de 2019 a parte autora começou a sentir dores/sangramentos, e no ano seguinte apurou a existência de perfuração. Ocorre que a perfuração não decorre de culpa estatal, uma vez que promoveu a regular colocação do dispositivo que, na ocasião, era autorizado para uso (inclusive em âmbito internacional), sendo que somente após alguns anos no mercado é que os países começaram a identificar riscos de perfuração decorrente do dispositivo. O deslocamento e perfuração não são provenientes de erro médico, mas do risco apurado quanto ao dispositivo “Essure”. Ainda assim, as orientações expostas na Nota Técnica da Anvisa; na Nota Técnica no 5/2020-SES do Distrito Federal e na Nota Técnica no 7/2021 do Ministério da Saúde (“3.1. O Ministério da Saúde sugere que as mulheres que estão em uso do sistema contraceptivo permanente Sistema Essure, sejam acolhidas, acompanhadas, monitoradas adequadamente e atendidas quando apresentarem efeitos adversos decorrentes do uso do mesmo.”) não impõem uma determinação para a retirada imediata do dispositivo em todas as pacientes, mas apenas sugerem o acompanhamento nos casos de efeitos adversos. Ainda, inexiste desídia estatal, uma vez que promoveu o atendimento da paciente, sendo que no ano de 2021 inseriu o seu nome no “Sisreg” para a realização do procedimento que permitiria a retirada do aparelho. Desse modo, deve-se afastar a condenação por danos morais.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada determinar que a parte recorrente proceda à inscrição da parte autora na central de regulação e, aferidas suas condições de saúde, e seja colocada em fila respeitando as prioridades de atendimento para a realização de cirurgia para a retirada do dispositivo contraceptivo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.